Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-55.2021.8.11.0051
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003030-55.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERO MARIO CEZAR - CPF: 318.323.931-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (RECORRIDO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA
– FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA ALIENAÇÃO DO BEM – AUSÊNCIA DE
RENÚNCIA EXPRESSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO

– APLICAÇÃO DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO –
SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id nº 146487797), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou procedente a pretensão inicial, para reconhecer a renúncia como abdicação do direito ao domínio, e declarar a inexistência de propriedade do promovente sobre o veículo HONDA/CG 125 FAN KS, cor predominante azul, de placa NJH0493 – RENAVAM nº 197480667, a ser baixada no DETRAN-MT mediante exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 (dez) dias do trânsito em julgado.

Ainda, isentou a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tais veículos a partir da referida data.

Dessa decisão recorrem o reclamado Detran, alegando preliminarmente sua ilegitimidade passiva, e no mérito sustenta que ao presente caso não pode ser aplicada a renuncia, uma vez que a reclamante somente alega que procedeu a venda do bem, sem nenhuma prova.

O reclamado Estado de Mato Grosso recorre aduzindo que não há comprovação dos fatos alegados, bem como que os débitos e a propriedade do veículo não pode ficar sem um responsável.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela improcedência do recurso e manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, reconheço a legitimidade do reclamado Detran-MT, em razão de ser o responsável pela apuração e notificação das infrações de trânsito imputadas à reclamante, além de ser o responsável em proceder à transferência do veículo objeto da presente ação.

Segundo consta na petição inicial, o autor foi proprietário da motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, cor predominante azul, de placa NJH0493 – RENAVAM nº 197480667, sendo que, alega que em 15/05/2014, vendeu a motocicleta para o Sr. João (não se recorda do nome completo), na cidade de Campo Verde/MT.

Aduz que o comprador providenciou o pagamento do valor referente ao veículo, e o autor entregou toda a documentação para que o comprador providenciasse a transferência, inclusive, o recibo de compra e venda do carro devidamente preenchido com a qualificação completa do comprador e data do negócio, bem como o reconhecimento da firma.

Informa que tentou por diversas vezes contatar o Sr. João para confirmar a transferência legal do veículo, mas todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual não acompanhou a efetivação da transferência da documentação para o novo proprietário e possuidor do veículo, e não tem conhecimento de quem é o atual proprietário.

Menciona que, no ano de 2014, foi surpreendido ao tomar conhecimento de que a transferência do veículo não ocorreu, oportunidade em que fez um boletim de ocorrência, na Polícia Judiciária de Campo Verde.

Relata que tomou conhecimento de que seu nome estava inscrito como devedor conforme documentos anexos e, após várias tentativas de regularizar esta situação perante os órgãos competentes, sem nenhum resultado e sem ter condições financeiras de pagar os impostos que não são de sua responsabilidade, ainda, sem saber o paradeiro do veículo ou ter conhecimento de seu atual proprietário, não restou outra alternativa senão recorrer ao Poder Judiciário.

Os reclamados
DETRAN/MT
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, em contestação, alegam a ausência de provas da alienação e da comunicação de venda,
sendo o autor responsável pelos débitos atinentes à motocicleta e infrações cometidas posteriormente à alienação do bem.

O magistrado
a quo
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente a pretensão inicial, sob o seguinte fundamento:

“O Autor procedeu a comunicação de venda do automóvel junto ao DETRAN, fato suficiente para não responsabilizá-lo pelo pagamento do dito tributo.

A presente causa de pedir se baseia na renúncia da propriedade de bem móvel prevista no inciso II do art. 1.275 do Código Civil.

“Art. 1275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação.

Parágrafo único. Nos casos dos incisos I e II, os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”.

Tal forma de perda da propriedade é legalmente prevista em nosso ordenamento jurídico, motivo pelo qual a pretensão autoral comporta procedência.”.

Pois bem, a
nalisando o contexto fático-probatório, conclui-se que
não consta prova mínima de demonstração do direito do autor, como um documento ou outro meio de prova hábil a comprovar a alienação do veículo, não sabendo precisar para quem e muito menos onde se encontra o veículo
.

Destarte, a sentença fundamentou a procedência da ação em alegada renúncia do autor em relação à propriedade do veículo, contudo o instituto da renúncia não foi vindicado pelo reclamante no presente caso, uma vez que seria necessária a renúncia expressa por meio de documento idôneo, o que não ocorreu.

No presente caso o reclamante alega somente que vendeu o veículo, não que renúncia a propriedade do mesmo.

Além disso, não basta à mera transferência do bem, é necessária a comunicação de tal fato ao órgão estadual de trânsito, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 134. N
o caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de prova essencialmente documental, desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.
Diante da ausência de comprovação da venda de VEÍCULO a terceiro, não indicando sequer o nome do comprador, não há que se exigir a TRANSFERÊNCIA do VEÍCULO pelo DETRAN -MT, sendo devida a cobrança dos débitos tributários por tal órgão público, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJMT - N.U 1000128-30.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022